Tribunal: STF
Processo: HC 74365
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-12
Data de publicação: 1996-11-12

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". PENA; REGIME PRISIONAL;
PROGRESSÃO; REQUISITOS SUBJETIVOS.
1. O fator lapso temporal, ainda que satisfatório, não é o
bastante à progressão do regime fechado para o semi-aberto,
porquanto também devem ser atendidos os requisitos subjetivos
previstos na Lei de Execuções Penais.
2. Negada a progressão, por decisão fundamentada do Juiz
competente, sobretudo porque o exame psicológico contra-indicou o
deferimento da pretensão, incensurável o acórdão que confirmou o
decisum monocrático.
3. "Habeas corpus" indeferido.